Tribunal: TRF3
Processo: 5001266-40.2017.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: não está obrigado a responder: (i)
Assuntos: Aposentadoria Especial (Art. 57/8)
Data de julgamento: .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
9a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5001266-40.2017.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
APELANTE: JOSE ALVES NETO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5001266-40.2017.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
APELANTE: JOSE ALVES NETO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - MG95595-S
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face do acórdão proferido por esta Nona Turma que deu parcial provimento à apelação da parte autora.
A parte embargante alega, precipuamente, a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no julgado quanto à possibilidade de reafirmação da data do requerimento administrativo e incidência de juros de mora e, assim, requer nova manifestação e novo julgamento.
Contrarrazões apresentadas.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5001266-40.2017.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
APELANTE: JOSE ALVES NETO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - MG95595-S
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O
Conheço dos embargos de declaração, em virtude da sua tempestividade.
O artigo 1.022, do Código de Processo Civil (CPC), admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver
obscuridade,

contradição
ou
omissão
de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.
Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é
"a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"
; contradição é
"a colisão de dois pensamentos que se repelem"
; e omissão é
"a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc."
(Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).
O acórdão embargado, porém, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, por terem sido analisadas todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento.
Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição do processualista Theotonio Negrão de que o órgão julgador não está obrigado a responder: (i)
questionários sobre meros pontos de fato;
(ii)
questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido;
(iii)
à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais
(nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).
Na mesma diretriz está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
(STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1 - DJe 15/06/2016)
Dessa forma, não assiste razão à parte embargante.
Inicialmente, não há que se falar em falta de interesse de agir, nos termos da tese firmada no julgamento do RE n. 631.240, em 3/9/2014 (ementa publicada em 10/11/2014), sob o regime de repercussão geral, porquanto a negativa autárquica do benefício em contenda foi devidamente comprovada nos autos.
Consoante explanado no acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 995, considerando ser
"(...) possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC, observada a causa de pedir".
(REsp 1.727.063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 2/12/2019).
Denota-se, portanto, que a implementação dos requisitos para recebimento do benefício após a entrada do requerimento administrativo pode ser considerada como fato superveniente, nos termos do artigo 493 do CPC.
Tal prática pode ser adotada nos processos em que seja necessário o cumprimento de determinado lapso temporal, após a data de entrada do requerimento administrativo e até a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, para o implemento das condições necessárias à concessão da aposentadoria.
Logo, na espécie, a questão há de ser considerada de forma mais extensiva, a fim de não postergar a persecução do direito da parte autora, na medida em que, durante a tramitação processual, a requerente preencheu os requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição integral.
Ademais, considerado o caráter social das normas que regulamentam os benefícios previdenciários e, ainda, atentando para os princípios da economia processual, da segurança jurídica e da razoabilidade, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível se computar o tempo de serviço prestado após o requerimento administrativo, desde que devidamente comprovado nos autos, com a fixação do temo inicial do benefício na data do preenchimento das condições necessárias à concessão do benefício pleiteado.
Relevante destacar que a informação sobre a continuidade do labor da parte autora, após a DER, está devidamente registrada no sistema cadastral do INSS (Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS), o que demonstra a ausência de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.
Por fim, conforme expresso no acórdão embargado, são devidos juros de mora desde a citação (Súmula n. 204, STJ), pois, ainda que tenha havido reafirmação da data do requerimento administrativo (DER), a parte autora já preenchia os requisitos à concessão do benefício na data da citação.
Neste diapasão, os fundamentos utilizados no julgado embargado devem prevalecer.
À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao
amplo reexame da causa
, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.
Diante do exposto,
nego provimento
a estes embargos de declaração.
É o voto.

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO DE REEXAME DA CAUSA. VEDAÇÃO.
- O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver
obscuridade,

contradição
ou
omissão
de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, ou ainda para correção de erro material (inciso III).
- Analisadas as questões jurídicas necessárias ao julgamento, o acórdão embargado não padece de omissão, obscuridade ou contradição.
- Não configurados os vícios sanáveis por embargos de declaração, tampouco matéria a ser prequestionada, revela-se nítido o caráter de reexame da causa, o que é vedado nesta sede.
- Embargos de declaração desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.